Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO COM ÂMBITO DE COGNIÇÃO MAIS AMPLO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DÉBITO CONSTITUÍDO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES.
1. Há inovação recursal quando a matéria suscitada no agravo interno, interposto contra a decisão do relator, contém amplitude maior de cognição da causa do que o agravo de instrumento. Agravo interno admitido em parte.
2. A decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que imputou ao agravante débito tornou-se definitiva e constituiu o título executivo extrajudicial, não sendo plausível a alegação do agravante de que a inscrição em cadastro de inadimplentes deva ser excluída porque o débito ainda está em discussão.
3. O tratamento de dados pessoais pode ser feito para a proteção do crédito em cadastro de acesso público, que está adstrito aos critérios de finalidade, boa-fé e interesse público. Não estando claras as circunstâncias em que realizada a inscrição na Serasa de débito embasado em título executivo, não há motivos, no atual momento processual, para determinar a exclusão da anotação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, prejudicado.